Tribunal: TJSP
Processo: 1034858-60.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE NUMÉRICA. DEMORA EXCESSIVA E FALHA NA ATIVAÇÃO DE LINHA. SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA USUÁRIA NÃO TITULAR. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO TITULAR CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE NUMÉRICA. DEMORA EXCESSIVA E FALHA NA ATIVAÇÃO DE LINHA. SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA USUÁRIA NÃO TITULAR. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO TITULAR CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00. RECURSO PROVIDO EM PARTE.